Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-33.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000316-33.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (APELANTE), AURO VARIANI - CPF: 257.246.149-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (APELADO), LAERCIO DOS SANTOS - CPF: 002.997.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA –
PROPTER REM
– DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“[...] Assim posta a questão, perde sentido insistir em pessoalizar o transgressor, considerando que
pouco importa quem seja o real causador da degradação: o dever de reparar o dano, em obediência à responsabilidade objetiva e sob bitola do risco integral, adere ao imóvel
. Irrelevante, destarte, o presente titular da posse ou domínio, que responde em regime de solidariedade com o causador original da lesão.
O foco, então, sai da pessoa física ou jurídica e se inserta na genética do bem ambiental atingido. Na supressão ilegal de vegetação, o protagonismo jurídico passa do desmatador para a área desmatada. De acordo com a Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor." São obrigações ambulantes: aderem ao título e ao imóvel — despiciendo vasculhar com microscópio quem seja o
dominus
corrente.

Essa feição
propter rem
cria espécie de
direito de sequela ecológica
, atrelamento físico destinado não a robustecer garantias do crédito, mas a salvaguardar a base natural do meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...]”
(STJ – REsp 1905367/DF – Min. Herman Benjamin).

2.

“[...] 2.

O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.”

(TJMT - N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...]
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Nelson Variani Indústria de Esquadrias LTDA – EPP, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 316-33.2015.811.0025 (Código 105473), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, (1) condenar os requeridos, solidariamente, a recompor a área degradada, apresentando Plano de Reflorestamento dos 22,78 hectares de floresta nativa desmatados, e (2) condenar o requerido Laércio dos Santos ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

Nas razões recursais apresentadas, argui a apelante que adquiriu o imóvel, denominado “Fazenda Variani, diretamente do Estado de Mato Grosso, tendo tomado posse na área e conservando o imóvel com a intenção de explorá-lo para obtenção de madeira, que utiliza como matéria prima de suas atividades econômicas.

Alega que diante da invasão do imóvel por posseiros apresentou, junto à Comarca de Juína, Ação de Reintegração de Posse, e, portanto, não concorreu para a derrubada da floresta nativa e a comercialização das madeiras extraídas do local, de modo que não pode promover a recomposição da área, ou a elaboração do Plano de Reflorestamento, considerando que o imóvel continua invadido e sob a posse dos novos ocupantes

Argumenta que o caso em tela invoca o reconhecimento de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, para afastar o nexo de causalidade na responsabilidade objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

Por fim, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito, e, no mérito, requer a improcedência da ação em epígrafe e a reforma integral da sentença prolatada (ID sob no 8794214)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelado, por meio do i. Promotor de Justiça Marcelo Linhares Ferreira, apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo não provimento e manutenção
in totum
da sentença recorrida (ID sob no 8794224)
. [...] ”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 15707457).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a condenação atribuída ao Recorrente e ao invasor da área degradada, Laércio dos Santos, imposta na Ação Civil Pública n. 0000316-33.2015.8.11.0025, na qual foi determinada a recomposição da área degradada e indenização pelo dano causado.

A Ação Civil Pública de base foi interposta pelo Ministério Público Estadual contra Laércio dos Santos e Nelson Variani Indústria de Esquadrias Ltda., em decorrência de dano ambiental ocorrido no interior da Fazenda Variani, situada na zona rural de Juína.

Segundo consta da inicial, referida propriedade foi invadida pelos companheiros do co-réu Laércio dos Santos, que de forma arbitrária, vendeu lotes da propriedade à terceiros, tendo estes praticado o desmate e venda da madeira das árvores derrubadas, promovendo o assentamento de várias famílias, não obstante o imóvel esteja em nome da empresa Apelante, de propriedade de Nelson Variani e seus irmãos.

Por meio de fiscalização da SEMA, o Ministério Público Estadual obteve a informação de que ocorreu na área a supressão de vegetação nativa, retirada de madeira e ausência de cerca de isolamento nas divisas com a rodovia BR 174, bem como com a estrada vicinal existente, resultando em dano em 22,78 ha de floresta nativa objeto de especial proteção (bioma floresta amazônico) e ainda em área de reserva legal, o que ensejou na lavratura do Termo de Embargo n. 101088.

Assim, o
parquet
requereu a condenação da Apelada e Laércio dos Santos na obrigação de restaurar e recuperara a área degradada, por meio de reflorestamento, bem como, de forma solidária, à compensação ambiental (indenização) pelo dano causado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença (id. 8793743).

Da documentação acostada aos autos, consta que o representante legal da empresa Recorrente procurou o MPE, noticiando a invasão da área pelos posseiros e a prática de degradação ambiental, comandados por Laércio dos Santos (id. 8793744), tendo essas invasões se iniciado por volta de março de 2.013, com notícias de furto de madeira na área desde 2010.

Segundo a matrícula do imóvel, este possui área total de 642 hectares, tendo sido adquirido pela Recorrente em 02.04.1984 diretamente do Estado de Mato Grosso (id. 8793744 – p. 08).

Entretanto, o CAR n. 9536/2011 da propriedade aponta uma área menor, de 630,8328 ha, da qual 629,4894 ha pertencem à reserva legal e 44,7921 ha são de área de preservação permanente (id. 8793745).

Ao ser ouvido perante o
parquet
, Laércio dos Santos se apresentou como presidente da Associação Boa Esperança, composta por integrantes do Movimento Sem Terra, afirmando que, de fato, invadiram o imóvel e que nele estavam assentadas 27 famílias, das quais apenas 10 residiam no local e as demais ficavam na cidade. Ressaltou que o desmate da área foi por eles promovido, para o cultivo do solo, e que os lotes foram divididos em área de 10 alqueires cada. Negou, todavia, a retirada da madeira da área, destacando que quando adentraram ao local a madeira já havia sido retirada (id. 8793750).

O Relatório Técnico n. 30/13/DUD/JUINA/SEMA aponta a existência de 05 barracos de madeira e lona plásticos no imóvel, onde há a supressão de vegetação nativa, destacando que não foram encontrados moradores por ocasião da vistoria.

Ressaltou que, em outros pontos da fazenda, foi possível constatar, além da supressão de vegetação nativa, vestígios da retirada de madeira (id. 8793752).

Consta dos autos que o ora Recorrente ingressou com Ação de Manutenção ou Reintegração de Posse contra Laércio dos Santos, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Juína (Cód. 92736) (id. 8793756).

Em virtude do desmatamento da área, a SEMA lavrou o Auto de Infração n. 131417, de 03.01.2014, em face da Apelante, ante o desmate de 22,78 hectares de floresta nativa, aplicando-lhe a multa de R$ 113.900,00 (id. 8793757), sendo a área ainda interditada para toda e qualquer atividade (id. 8793757).

Em que pese a Recorrente tenha interposto a Ação Possessória, consta dos autos que esta foi extinta, por inércia da autora, ora Apelante, porquanto deixou de emendar a inicial (id. 8793777).

Feito o retrospecto dos autos, passo a análise dos argumentos recursais.

Sustenta a Apelante a impossibilidade de responsabilização pelo dano ambiental, porquanto não teria promovido a degradação da área, conquanto esta teria sido invadida por terceiros.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por
omissões
ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a sentença proferida deve ser mantida, porquanto a responsabilidade pela reparação do dano é solidária, tanto do proprietário do imóvel quanto do agente causador da degradação, consoante destacou com maestria o Exmo. Magistrado, Dr. Fábio Petengill:

“[...]
De plano, há que se fixar uma ideia básica na cognição dos fatos em comento na presente ação: os réus agiram de modo absolutamente desconectado entre si, não havendo que se imputar qualquer conduta comissiva à segunda requerida, que, confessadamente, adquiriu mais de 600 ha. de terras na região amazônica para pura especulação imobiliária, sem interesse nenhum na exploração econômica da área.

Colhe-se do depoimento do procurador/encarregado constituído pela empresa para ser seu preposto na região, quando indagado na fase inquisitorial sobre os fatos:

“Que a empresa representada pelo DECLARANTE nunca utilizou a propriedade para nenhum fim, mantendo-a da forma como lhe foi repassada (...); Quem em 2010 o DECLARANTE foi avisado de que estavam subtraindo madeira da propriedade, oportunidade em que veio até o município e registrou boletim de ocorrência; Que agora no mês de setembro de 2012 foi avisado de que haviam invasores na propriedade e que estes estavam degradando a mata, fazendo roçadas e cortando árvores...” (sic – fl. 24)

Portanto, como bem notado pelo representante ministerial na peça de ingresso, as condutas aqui enfocadas são distintas em natureza e efeitos: a do primeiro réu por estar evidenciado seu papel de liderança em invasão de terra alheia, estimulando a degradação ambiental, a extração de madeira da região, tudo sob o falso e capenga argumento de que se tratam de pessoas que querem ter garantido seu direito a um pedaço de terra, mas que por trás revela a exploração econômica das invasões, o comportamento imoderado e inconsequente quanto à preservação do meio ambiente, enfim, a clara opção pela apoderação do espaço natural o mais voraz e célere possível, sem um mínimo de compromisso com a riqueza natural; a da segunda requerida, pela indiscutível omissão em dar á sua proprieda
de finalidade social adequada, adquirindo patrimônio sem nenhuma preocupação de dar a ele qualquer utilidade econômica coletiva, simplesmente para acumular riqueza, mesmo que essa riqueza fosse algo tão especial e relevante como uma área de floresta nativa no bioma amazônico.

Quanto à responsabilidade ambiental, por atos omissivos ou comissivos, é de bom tom recordar que ela se estrutura na ideia de proteção integral, o que abrange não só o dever de preservar como o de proteger, de conservar, que vai muito além de ‘nada fazer’, verbis:

“AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). [...]. ARTIGOS 2o, I E V, 3o, IV, 6o E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). CONCEITO DE POLUIDOR. [...]

[...] 11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado).

12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem [...]” (STJ, REsp 1.071.741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2009, DJe 16/12/2010).

Em resumo e voltando os olhos ao caso em tela: não importa auscultar na hipótese se Laércio foi o maior responsável pelos danos, ou se a sua conduta é equivalente à omissão da proprietária do imóvel para o resultado danoso; basta a constatação: ambos atuaram de modo direto e conexo para o resultado, um estimulando a invasão, outra especulando patrimonialmente área de preservação especial do bioma amazônico sem lhe dar um mínimo de conservação, e isso é suficiente a concluir que concorreram para o dano, mesmo que em intensidade e graus diferentes.

Dessarte, se há ação humana violadora de norma de proibição, e se essa ação/omissão foi causa direta e efetiva de dano ao meio ambiente, incide ao caso, o sistema de responsabilização erigido na CR/88 para a tutela civil do meio ambiente, nonde a responsabilidade é objetiva e integral, ou seja, não se perquire de vontade e transfere-se ao pretenso poluidor (aqui entendido na concepção lata da lei) o dever de mostrar que não agiu de modo ilícito, amparado em excludente de ilicitude ou em qualquer outra causa justificante de seu comportamento ilícito e isso nem o líder das invasões nem a proprietária omissa lograram demonstrar.

Por conseguinte, caracterizado o dano ambiental, que não ensejou regeneração nem recomposição até os dias atuais, porque malgrado tenha anunciado o protocolo de projetos de recuperação da área, a segunda demandada nada demonstrou de conduta efetiva e prática nos sentido de alcançar o reflorestamento das áreas degradadas, é induvidosa a responsabilidade civil ambiental, que, no caso em riste, compreende tanto a obrigação de regenerar a área, com elaboração de plano de recuperação da parte degradada (PRADE), regularização do cadastro rural da fazenda (CAR), como o dever de indenizar o dano difuso perpetrado, nesse aspecto, de modo exclusivo ao causador direto da lesão ambiental, porque a responsabilidade que demanda solidariedade passiva é a relativa à obrigação primordial nesses casos, isto é, no dever de recuperar/regenerar o ambiente degradado, cabendo decotar as obrigações pecuniárias de forma diversa.

(...)

Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) impor
aos dois requeridos
, de forma solidária e integral, a obrigação de recomposição/restituição da área degradada, apresentando plano de reflorestamento dos 22,78 hectares de floresta nativa derrubados dentro da propriedade identificada como Fazenda Variani, na BR-174, o que deverá ser comprovado no prazo improrrogável de 60 dias, pena de multa diária de R$ 2.000,00/dia, além de bloqueio da matrícula da propried
ade e do cadastro rural; (ii) condenar
o primeiro requerido
, Laércio dos Santos, à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava a Fazenda Variani, por ter sido o líder, incentivador e loteador de área particular que não lhe pertencia, e que possibilitou a invasão e a extração irregular de madeiras do local, , a qual, pelo caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, fixando-se o dever no montante de R$ 45.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram do loteamento irregular e do incentivo ao extrativismo florestal desenfreado, indenização essa que será destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).
[...]” (id. 8794212)

A sentença proferida encontra guarida no brilhante voto proferido pelo Eminente Ministro Herman Benjamin, nos autos do REsp 1905367, onde explana sobre o direito de sequela ecológica, quando o dever de reparação do dano ambiental adere ao imóvel, não se importando se o proprietário da área foi o único responsável pela sua ocorrência:

“[...]
A angulação inicial da demanda, ao se concretizar no processo civil, não se afasta, exceto por previsão legal expressa, do
desenho subjetivo da relação jurídica de fundo
, donde — por obra da índole dos direitos
erga omnes
e obrigações
propter rem —
se prescindir de indicação, se inviável, de pessoa determinada a ser responsabilizada. Admite-se no polo passivo, portanto, referência ora a sujeito nomeado, ora a sujeito incerto ou desconhecido, vale dizer, quem possa turbar ou esbulhar (conduta futura) ou tenha turbado ou esbulhado (conduta pretérita) os pertences de outrem, aí abarcados, no âmbito da proteção da Natureza e do patrimônio público, os bens ambientais, materiais (= elementos do meio ambiente) e intangíveis (= serviços ecológicos).

Assim posta a questão, perde sentido insistir em pessoalizar o transgressor, considerando que
pouco importa quem seja o real causador da degradação: o dever de reparar o dano, em obediência à responsabilidade objetiva e sob bitola do risco integral, adere ao imóvel
. Irrelevante, destarte, o presente titular da posse ou domínio, que responde em regime de solidariedade com o causador original da lesão.
O foco, então, sai da pessoa física ou jurídica e se inserta na genética do bem ambiental atingido. Na supressão ilegal de vegetação, o protagonismo jurídico passa do desmatador para a área desmatada. De acordo com a Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor." São obrigações ambulantes: aderem ao título e ao imóvel — despiciendo vasculhar com microscópio quem seja o
dominus
corrente.

Essa feição
propter rem
cria espécie de
direito de sequela ecológica
, atrelamento físico destinado não a robustecer garantias do crédito, mas a salvaguardar a base natural do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

(...)

A experiência comprova ser muito comum, na região Amazônica, a não localização dos responsáveis por degradação, já que a efetiva atividade produtiva se instaura somente três ou quatro anos após o desmatamento, artifício que visa a evitar responsabilização do verdadeiro beneficiário da infração ambiental. Então, agir antes que o dano e a ocupação ganhem tonalidade de irreversibilidade desponta como única alternativa razoável e inteligente para agentes públicos e instituições que não se contentem — como se diz na linguagem popular — com enxugar gelo ou morrer na praia. Aspira-se matar no berço argumento do "terceiro de boa-fé", isto é, aquele que, posteriormente, assume a exploração da gleba e alega não estar a par de irregularidades pretéritas, por não ser causador original do desmatamento ou poluição. [...]” (REsp 1905367/DF)

Ademais, como bem destacou o Magistrado de instância singela, os relatórios acostados aos autos apontam que a área degradada não contava sequer com delimitação por cercas, o que demonstra que, não obstante tivesse a propriedade, a Recorrente furtou-se do dever de conservá-la, permitindo a degradação por terceiros.

Insta destacar que, embora tenha interposto a Ação Possessória, esta fora extinta pela inércia da ora Recorrente, que deixou de emendar a inicial, o que demonstra que esta não adota as providências cabíveis e necessárias para possa recuperar a área degradada, restabelecendo o equilíbrio ambiental.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 632/STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

O fato da área ser objeto de invasão por terceiros não é fato impeditivo para a recuperação da biota, consoante entendimento já firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO

TÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIGNANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

2.

O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

(N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021